Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-43.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O propósito do art. 3o, § 12, do Decreto-Lei n. 911/1969 é facilitar a apreensão de bens alienados fiduciariamente e que se encontram em comarca diversa do juiz da causa onde se processa a ação de busca e apreensão. Tem o requerimento finalidade similar ao de uma carta precatória e constitui meio de cooperação judiciária para a prática de atos judiciais. Não induz litispendência, pois não há repetição dos elementos da ação em que foi concedida a liminar de busca e apreensão.
2. Apelação provida. Pedido feito nas contrarrazões prejudicado. Unânime.